Tribunal: STF
Processo: HC 94477
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vigência da Lei 6.368/76. Estrangeiro não residente no país. Possibilidade. Necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. 3. Ordem concedida.